Tribunal: TJDFT
Processo: 0752973-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AGRAVADO. ALEGAÇÃO DE OMISSAO E ERRO DE FATO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. RECURSO DO AGRAVANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. OMISSÃO CONSTATADA. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal finalidade.
3. Constatado que não houve manifestação expressa sobre a aplicação da taxa Selic para atualização do débito, impõe-se reconhecer a sua fixação, a partir de 9/12/2021, conforme estabelecido pela EC n. 113/2021.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ANTENOR GOMES JUNIOR REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDOS.